Tribunal: STF
Processo: ARE 1373086
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO PERMISSIVO DO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, maneja agravo Francisco Junior Ferreira da Silva. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O recorrente alega, nas razões do extraordinário, nulidade processual ao argumento de ausência de fundamentação na manutenção das qualificadoras. Assevera ainda que a decisão de pronúncia foi proferida em contrariedade às decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora agravante para manter a decisão de pronúncia pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, homicídio qualificado e participação em organização criminosa, tipificados, respectivamente, nos arts. 157, § 2º, I e II, 121, § 2º, I, III e IV, ambos do Código Penal e 2º da Lei 12.850/2013. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, I E II, E NO ART. 121, § 2º, I, III E IV, AMBOS DO CP, E NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 3 DO TJCE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DOS FATOS E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O art. 413 do CPP dispõe, expressamente, que, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação.



    2. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 52, segundo o qual a morte foi causada por objeto pérfuro-contundente (projéteis de arma de fogo), provocando na vítima traumatismo cranioencefálico transfixante e ferida penetrante de tórax, com lesões no pulmão esquerdo e no coração, além de hemorragias consecutivas.



    3. Os indícios de autoria, por seu turno, restaram demonstrados através do inquérito policial e dos depoimentos, sendo possível verificar que, no local onde ocorreu o crime, há uma disputa das facções criminosas denominadas guardiões do estado e comando vermelho. Vale ressaltar, que em crimes envolvendo conflitos entre facções, muitas pessoas têm medo de contribuir com a justiça e depois acabar sofrendo represálias, o que acaba gerando dúvida em torno do crime e de quem supostamente o cometeu. Contudo, essa atmosfera de dúvida corrobora a necessidade da remessa do caso ao Tribunal do Júri, tendo em vista que, neste momento, incide o princípio in dubio pro societate, cuja constitucionalidade já foi salientada em precedentes desta Corte, o que autoriza o encaminhamento do Recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. 



    4. A pronúncia somente deverá ser modificada quando, do arcabouço probatório, ficar demonstrada, de forma incontestável, a presença de motivos suficientes, o que não é o caso dos autos. No caso em baila, tem-se que, de fato, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, requisitos mínimos a justificar a decisão de pronúncia, conforme devidamente fundamentado no decisum fustigado.



    5. Insurge-se o Recorrente, ainda, quanto às qualificadoras do motivo torpe, do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III, e IV, do CP). Em verdade, as circunstâncias qualificadoras só podem ser excluídas da apreciação do Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, nos moldes da Súmula 03 do TJCE, in verbis: As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate.



    6. Na espécie, as qualificadoras contidas na decisão de pronúncia não estão totalmente dissociadas do acervo probatório constante dos autos, sendo certo que a vítima teria sido assassinada porque líderes da facção criminosa GDE desconfiaram de que ela estivesse repassando informações à pessoa de Modali, que seria integrante da facção criminosa CV, o que indica a torpeza, além do que, conforme consta da peça delatória (fls. 82/87), a vítima teria sido arrastada até a entrada do bloco onde morava, para então ser executada, tendo a vítima sido atingida por cerca de dezesseis disparos de arma de fogo, o que indica a presença da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do CP. Demais disso, narra o Parquet que bateram à porta os executores DEDÊ e FEIJOADA, juntamente com outras três pessoas, e exigiram que Tábata lhes entregasse o seu telefone celular, chegando a desferir disparos contra os objetos de sua casa, o que demonstra a desvantagem da vítima em relação aos denunciados, os quais estavam armados, dificultando então a defesa da vítima, o que indica a presença da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. 



    7. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas as Súmulas nº 284 e 283/STF.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 283/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013, e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora